Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708904-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTINA DAS NEVES SOARES, RAUL DAS NEVES SOARES, THAYANE DAS NEVES SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Raul das Neves Soares e Outros contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de cobrança de seguro, julgou o pedido improcedente (ID no 47019438). 2. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o do CPC). A exigibilidade foi suspensa diante da concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Nas razões ID no 47019441, os autores suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pedem a reforma da sentença, uma vez que é devido o pagamento da indenização do seguro de vida. Argumentam que existem provas de que a dependência química do falecido foi determinante para seu suicídio, sendo inaplicável a Súmula 610 do STJ. 4. Não providenciaram o recolhimento do preparo. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 47019446). 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. A gratuidade de justiça foi deferida na Primeira Instância para todos os autores (ID no 47019299). Entretanto, a concessão do benefício pelo Juízo singular não vincula as demais instâncias, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 12. No caso, apenas a autora, Albertina das Neves Soares, apresentou documentação capaz de demonstrar sua hipossuficiência (ID no 47019285 e no 47019286). Não há nos autos nenhum elemento de prova dos rendimentos dos demais autores a fim de justificar a concessão do benefício. 13. Logo, restou prejudicada a apreciação da condição de hipossuficiente dos apelantes Raul das Neves Soares e Thayane das Neves Soares. 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes, Raul das Neves Soares e Thayane das Neves Soares, apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO